Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732244-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALCIR ARAUJO SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO PARQUE JATAHY SUL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID Num. 29807212, proferida por esta relatoria, referente à análise dos pedidos liminares formulados pelo recorrente no ato de interposição do presente agravo de instrumento. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (ID Num. 29807212): “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ALCIR ARAUJO SILVA, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de execução de título extrajudicial, proposta por CONDOMÍNIO PARQUE JATAHY SULA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 103268296 - autos originais): "Após deferida e realizadas diligências buscando bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, tendo ocorrido o bloqueio integral nas contas do executado (ID 101641980), o executado compareceu e impugnou a penhora (ID 100016255), afirmando que o imóvel situado no condomínio foi penhorado, mas não foi avaliado por inércia do exequente em recolher as custas do juízo deprecado. Salienta que a execução deve ser realizada pelo meio menos oneroso ao executado que, no caso, seria a penhora do imóvel, única maneira de que o real devedor (o adquirente do imóvel) arque com as obrigações inerentes ao imóvel. Pede o desbloqueio do numerário. Intimado, o exequente quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO Sendo o executado o proprietário do imóvel (CC, art. 1.245, § 1o), responde com seu patrimônio pela dívida condominial. Inclusive a análise da legitimidade passiva ad causam já foi realizada quando da apreciação da exceção de pré-executividade (ID 26034285), preclusa. Por outro lado, a execução se processa no interesse do credor, que requereu a penhora de ativos financeiros em nome do executado, conforme lhe faculta o art. 835 do CPC, dispositivo legal que, vale, dizer, determina ser este o meio prioritário de penhor (§1o), justificado pela liquidez e celeridade processual. Desse modo, o pedido de substituição da penhora realizada sobre ativos financeiros não encontra respaldo no art. 848 do CPC. Desnecessário dizer que ao executado restará, em regresso, buscar o ressarcimento frente ao adquirente do imóvel. Ante o exposto, rejeito a impugnação, ficando convertido o bloqueio em penhora. Após preclusão, libere-se o montante penhorado em favor do exequente, que deverá indicar conta bancária para receber transferência eletrônica dos valores depositados judicialmente. Deverá, ainda, no prazo de 05 dias, dizer se o valor satisfaz a obrigação, ficando advertido de que o silêncio implicará na extinção do feito pelo pagamento. Intimem-se". Insurge-se o agravante contra a supra transcrita decisão, proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi determinada penhora em dinheiro a ele desfavorável. Alega o executado que, anteriormente à decisão agravada, o Juízo de 1o Grau havia deferido penhora sobre o bem imóvel do qual se originaram as taxas condominiais em aberto, estas objeto do feito executório. Destaca o recorrente ter concordado com a primeira forma de expropriação determinada pelo Juízo de origem. Todavia, sem êxito as tentativas para avaliação e penhora do bem imóvel antes informado, o condomínio exequente requereu a substituição da medida expropriatória antes determinada por penhora em dinheiro. Deferida a mencionada substituição por meio da decisão agravada, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, de modo a requerer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o prosseguimento da penhora sobre o imóvel descrito na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na origem, o condomínio exequente propôs a descrita execução de título extrajudicial fundada em taxas condominiais em aberto, originadas de bem imóvel localizado nas dependências da pessoa jurídica agravada e registrado em nome do executado, conforme se extrai da certidão de ônus apresentada (ID Num. 10445473 - autos originais). Assim, de início, ficou caracterizada a legitimidade passiva do agravante, nos termos do art. 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil, in verbis: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Determinada a citação do executado para pagamento da dívida ou oposição de Embargos à Execução no prazo legal, o agravante apresentou impugnação nos mesmos autos do feito executório (ID Num. 22708197 - autos de origem). Diante da infringência aos termos do art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil, dispositivo o qual estabelece que os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, o Juízo a quo não recebeu a impugnação apresentada como a defesa apropriada (Embargos à Execução). Contudo, verificado que o executado alegava sua ilegitimidade passiva na referida peça defensiva, recebeu a mencionada impugnação na forma de exceção de pré-executividade (ID Num. 25047339 - autos de origem). Na referida exceção, o executado/agravante informou que não era mais o possuidor do imóvel, gerador das taxas condominiais perseguidas pelo credor, desde o ano de 2001, quase onze anos antes do início dos débitos condominiais reclamados (a partir de 2012). Para comprovar tal situação, o executado juntou contrato de compra e venda firmado com o adquirente do bem (ID Num. 22708299 - autos originais). Nesse contexto, sem deixar de alegar que o devido registro imobiliário caberia ao adquirente do imóvel, destacou que a legitimidade passiva deveria recair sobre a pessoa para quem vendeu o bem no ano de 2001. Todavia, o Juízo a quo rejeitou a mencionada exceção de pré-executividade, com base no supracitado art. 1.245 do Código Civil (ID Num. 26034285 - autos de origem). Contra esta decisão, o agravante não interpôs recurso cabível (ID Num. 26390513 - autos de origem). Ato contínuo, para satisfação do crédito exequendo, o condomínio exequente requereu a penhora do bem imóvel gerador das taxas condominiais em aberto, a qual foi deferida (ID Num. 31890335 - autos de origem). Contra esta decisão, o agravante, também, não interpôs recurso cabível. Não suficiente, o recorrente manifestou concordância com a penhora determinada, a qual, apesar de racair sobre seu nome, geraria efeitos desfavoráveis ao adquirente do bem (ID Num. 26390513 - autos de origem). Sem sucesso as tentativas de avaliar e penhorar o imóvel, localizado no município de Fortaleza-CE, o condomínio credor requereu a combatida substituição da penhora do imóvel por penhora de quantia certa (dinheiro). Efetuado o bloqueio sobre ativos financeiros do executado/agravante, correspondentes à integralidade do débito (R$ 39.949,23), foi deferida a substituição pleiteada e determinada a penhora sobre a quantia bloqueada (ID Num. 97909674 - autos de origem). No contexto apresentado nos autos, verifica-se que, de fato, o executado não possui mais o imóvel descrito na lide, tendo o vendido no ano de 2001, conforme evidencia o contrato de compra e venda apresentado. Porém, não efetuado o necessário registro imobiliário após a venda, permanece o agravante, para todos os fins, como proprietário do bem, conforme preconiza mencionado art. 1.245 do Código Civil. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, ao analisar recursos especiais repetitivos sobre matéria correlata à apresentada no caso em exame, que: a) "o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação"; e b) "havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador". Trata-se da Tese Firmada em Julgamentos Repetitivos de n. 886 do mencionado Tribunal Superior. Dessa forma, em que pese chame muito a atenção a conduta contraditória do agravante ao concordar com a penhora sobre o imóvel descrito na lide, ciente de que os efeitos práticos da expropriação recairiam sobre o adquirente do bem, mesmo que a penhora fosse efetuada sobre seu nome; e ao não recorrer das decisões anteriores ao pronunciamento judicial recorrido, quando poderia ter levantado sua ilegitimidade, em grau recursal, fundado no mencionado Tema n. 886, verifica-se a probabilidade do direito do recorrente, uma vez evidenciada a sua irresponsabilidade quanto aos débitos condominiais em aberto, nos moldes de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos. Verifica-se, também, o perigo de dano ao agravante, ao passo que, se confirmada a sua irresponsabilidade quanto ao pagamento do débito pertinente ao crédito exequendo, a penhora sobre os ativos financeiros de sua titularidade corresponderia a medida indevida. Assim, tendo em vista que o julgamento do mérito recursal deverá enfrentar as circunstâncias peculiares ocorridas no caso em tela, verifica-se, por ora, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões”. Alega o executado/agravante que a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação de pedidos de concessão da Tutela de Evidência e, subsidiariamente, da Tutela de Urgência formulados, uma vez que o referido decisum apenas trouxe apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Na análise conjunta da petição do Agravo de Instrumento interposto e da decisão embargada, verifica-se que, de fato, o pronunciamento judicial ora recorrido se apresenta omisso quanto aos pedidos formulados de concessão da Tutela de Evidência e, de forma subsidiária, da Tutela de Urgência em favor do agravante. Desse modo, em face das constatadas omissões, relativas a questões sobre as quais esta relatoria deveria se manifestar de ofício, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, de modo a suprir as lacunas existentes. Assim, passam a integrar a decisão embargada os seguintes termos: No que se refere ao pedido de concessão de Tutela de Evidência, em que pese haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos que se relacione à situação descrita pelo recorrente (Tema n. 886, STJ), não se verifica o direito evidente dele, o qual corresponderia a um grau de altíssima probabilidade do direito, capaz de dispensar a análise acerca de eventual perigo de dano (art. 311, caput, Código de Processo Civil). Isso ocorre diante da mencionada contrariedade nas condutas praticadas pelo agravante no caso em exame, tais como ter deixado de recorrer de decisões anteriores e, principalmente, ter concordado com a penhora em seu nome. Conforme relatado na análise dos pedidos liminares do recorrente, estas são circunstâncias peculiares que deverão ser enfrentadas no julgamento de mérito do presente recurso, ainda mais tendo em vista que o teor do próprio Tema n. 886 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), invocado pelo autor para obtenção da Tutela de Evidência pleiteada, destaca que “havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto”. Portanto, não se deve confundir a anterior concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, medida liminar de caráter cautelar, com a Tutela de Evidência invocada pelo agravante, a qual corresponderia à medida de caráter satisfativo, a ser adotada apenas se o direito do recorrente fosse claro, o que não ocorre até então. Desse modo, não sendo o direito alegado pelo agravante evidente de fato, no presente momento processual, não faz ele jus à concessão da Tutela de Evidência pretendida. Por fim, quanto aos pedidos de concessão da Tutela de Urgência, para que sejam determinados o imediato desbloqueio de quantia presente em conta bancária do executado/agravante; e a imediata retirada do nome do recorrente de cadastros de inadimplência, não se verifica a probabilidade do direito relativo a estes pedidos liminares. Afinal, conforme já relatado, o curso do feito executório, de origem, indica uma série de condutas contraditórias do agravante, em especial a inércia quanto à interposição de recursos em momentos apropriados e, principalmente, a concordância com a penhora em seu nome, o que, a priori, revela o seu conformismo com a qualidade de devedor. Por fim, registre-se que a regra de substituição de penhora lançada ao art. 847, caput, do Código de Processo Civil, diz respeito à faculdade do executado, o que não afasta o direito do credor em ver seu crédito satisfeito. Na mesma esteira, o art. 848, inciso I, do mesmo Diploma Processual, dispõe que as partes, entre elas o exequente, pode requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal, exatamente o que ocorre no caso em exame, uma vez que se deve dar preferência à penhora em dinheiro sobre a efetuada em bem imóvel, na exata dicção do art. 835 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; (...). (Grifos nossos). Nesse sentido, inclusive, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE ATIVOS EM CONTA BANCÁRIA. (...). AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. A preferência por penhora em dinheiro (inc. I, art. 835) em detrimento de bem imóvel (inc. IV, art. 835) não ofende ao princípio da menor onerosidade porque a medida não atende ao requisito da maior eficácia, em especial se o imóvel não estiver livre e desembaraçado. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1326921, 07448382020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito necessário à concessão da Tutela de Urgência pleiteada, imperioso é o indeferimento do referido pedido liminar. Mantenho os demais termos, antes lançados, na decisão embargada. Retome-se o prazo recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 11:41:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora